Tribunal: TJDFT
Processo: 0745850-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO DA PENHORA. ASSINATURA DO AR POR TERCEIRO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. PREVALÊNCIA DA LEI No 6.830/1980 SOBRE O CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal,
que indeferiu o pedido de reconhecimento da presunção de validade da intimação da penhora realizada no endereço constante dos autos.
2. A decisão agravada afastou a aplicação do art. 274, parágrafo único, do CPC e determinou a realização de intimação pessoal da executada acerca da penhora,
uma vez que o aviso de recebimento da citação postal foi assinado por terceiro estranho à relação processual.
3. O agravante sustenta ser desnecessária a intimação pessoal do executado, defendendo a aplicação da presunção de validade da intimação no endereço constante dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, na execução fiscal, é possível presumir válida a intimação da penhora quando o aviso de recebimento da citação postal
foi assinado por terceiro estranho à relação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A execução fiscal possui rito próprio disciplinado pela Lei no 6.830/1980, que estabelece regra específica quanto à intimação da penhora.
6. Nos termos do art. 12, §3o, da Lei no 6.830/1980, a intimação da penhora deve ser realizada pessoalmente ao executado quando a citação postal não contiver a assinatura do próprio executado ou de seu representante legal.
7. No caso concreto, o aviso de recebimento da citação foi assinado por terceiro estranho à relação processual, o que impede a presunção de ciência do executado.
8. A intimação da penhora inaugura o prazo para oposição de embargos à execução fiscal, conforme art. 16, III, da Lei no 6.830/1980.
9. A exigência de intimação pessoal assegura a ciência inequívoca do executado acerca da constrição patrimonial e garante o direito de defesa.
10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de intimação pessoal da penhora quando a citação não contém assinatura do executado.
11. Prevalece, portanto, a regra especial da Lei de Execuções Fiscais sobre a regra geral do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Na execução fiscal, quando o aviso de recebimento da citação postal não contém a assinatura do executado ou de seu representante legal, a intimação da penhora deve ser realizada pessoalmente, nos termos do art. 12, §3o, da Lei no 6.830/1980."
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CPC, art. 274, parágrafo único; Lei no 6.830/1980, arts. 12, §3o, e 16, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.188.529, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 21.10.2024, DJe 25.10.2024; TJDFT, Acórdão 2051172, 0722449-65.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 24.09.2025, DJe 09.10.2025; TJDFT, Acórdão 2019469, 0700727-72.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 17.07.2025, DJe 23.07.2025